Tribunal: TJES
Processo: 5007054-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007054-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO VICTOR COELHO DECOTE e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1944941).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que possui política interna;
d)
que o contrato e o termo de uso foram aderidos livremente pelos recorridos;
e)
que as contas @joaovictordecote e @sitiocarneseca violaram a os termos de uso do Instagram e que, por tal razão, sofreram restrições;
f)
que por questões de segurança os recorridos não poderão mais fazer uso dos serviços de publicidade do recorrente;
g)
que a medida não foi arbitrária nem abusiva, pois a imposição de restrição ou remoção de contas ocorreu de acordo com os termos contratuais;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
j)
que a determinação de reativar a conta é medida indevida, pois interfere na atividade empresarial do recorrente;
k)
que não há que se falar em danos morais por ausência de comprovação;
l)
que a situação configura mero aborrecimento;
m)
que deve ser afastada a obrigação imposta pelo Juízo
a quo
, bem como as multas aplicadas para seu cumprimento;

n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se o recorrente possui o dever de cumprir a obrigação determinada pelo Juízo
a quo
de de retirar as restrições impostas nas contas e se os recorridos fazem jus a indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que os recorridos sustentam que já utilizaram os serviços de marketing oferecidos pelo recorrente, qual seja o impulsionamento de publicação, mas que teriam sofrido restrições em razão das políticas internas do recorrente.

Em que pese a parte recorrente sustentar que a sentença do Juízo
a quo
deve ser reformada, a fim de reconhecer como devidas as restrições

impostas, pois se trata de mecanismo de segurança, ao revés, deve ser mantida.

Isso porque o recorrente não trouxe, de forma pormenorizada, os fundamentos para a restrição do conteúdo, indisponibilização da página ou qualquer outra limitação da atividade exercida, incorrendo em violação ao dever de informação e inadimplemento contratual dos serviços ofertados.

Destarte, o recorrente não comprovou quais seriam as violações sofridas no que se refere aos termos de uso e política de privacidade do serviço, apenas alegando de forma genérica que houve violação, mas sem trazer provas aos autos das suas alegações.

Assim, c
omo restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços, a peregrinação dos recorridos em busca de uma solução para a situação e ainda pela privação de usufruir integralmente dos serviços do recorrente, tenho que inegavelmente, gerou inúmeros transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual os danos morais são devidos e no
quantum
(R$ 1.000,00 para cada recorrido)

fixado pelo Juízo
a quo
, pois se mostra razoável e proporcional aos danos sofridos.

Nessa esteira, tenho que deve ser mantida tanto a determinação de retirar as restrições impostas pelo recorrente nas contas, como a fixação das astreintes,
que tem o objetivo de impor ao recorrente o cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo
a quo
.

Contudo, o valor d
as astreintes está desproporcional, pois observando a obrigação principal e a multa fixada evidencia que esta tornou-se mais interessante que a própria obrigação pleiteada judicialmente, o que não é admitido em nosso ordenamento.

Assim, com a devida
vênia
aos entendimentos contrários,
entendo que é necessária a redução das astreintes para o importe único de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, notadamente em razão da recalcitrância da recorrente em cumprir a obrigação, mas também em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reduzir o valor das astreintes para o importe único de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, vez

que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA COMERCIAL. SÍTIO PARA ALUGAR. IMPULSIONAR PUBLICAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO. POLÍTICA INTERNA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. RETIRAR AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. DANOS MORAIS DE R$1.000,00 PARA CADA AUTOR. ASTREINTES FIXADAS EM R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIR AS ASTREINTES PARA O VALOR ÚNICO DE R$5.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.